Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-37.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GESTOR DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO JUNTO AO ORGÃO EMPREGADOR. PERDA DA FUNÇÃO COMISSIONADA. NEXO CAUSAL. ARTIGO 373 DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. No caso concreto, o conjunto probatório acostado ao caderno processual pelo autor, ora apelante, é insuficiente à comprovação de seu direito de ser indenizado, haja vista não ser possível estabelecer nexo de causalidade entre a abertura de procedimento para apurar possíveis irregularidades do autor na gestão do contrato administrativo e a dispensa da função atribuída inicialmente ao cargo do autor. Ademais, a função comissionada é de livre nomeação e livre exoneração, sujeita à conveniência e oportunidade quanto ao desligamento da função política. Deste modo, não há que se falar em ocorrência de dano material ou moral.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.